Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-40.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-40.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VERBAS SALARIAIS. PROVA DO VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA SILVA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª V. DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO , e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
, julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Na hipótese, aduz a demandante, ora recorrente, que foi contratada pelo Município recorrido para exercer a função de gari, durante o período de 05 de marco de 2003 a 30 de dezembro de 2015, pelo que pleiteia o pagamento de verbas salariais inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada, não padece de fundamentação, estando adequadamente em consonância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pelo que rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

4. Na hipótese em comento, da acurada análise dos autos, não se vislumbra a presença de elementos mínimos que possibilitem asseverar que, de fato, teria a Autora exercido, perante a Municipalidade, a função de faxineira.

5.É que, para comprovar a situação fática na qual se pauta a pretensão condenatória, a Apelante/Autora não carreou aos autos qualquer documento, que, ao menos indiciariamente, demonstrasse a existência de relação funcional firmada com o réu, a exemplo de contracheques, contrato, comprovantes de depósitos de salários em conta bancária, entre outros.

6. Portanto, não se exonerou a Autora de seu
onus probandi
(art. 373, I, do CPC), relativamente ao fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 336 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705140, Rel. Min. Teori Zavas-cki, Pleno, julgado em 28/08/2014; TJMG, APC nº 1.0000.18.036997-7/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000243-40.2019.8.05.0254
, em que figuram como apelante ANA SILVA SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso apresentado,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06